Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DRÁSTICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A medida liminar de arresto pretendida possui nítida característica de tutela de urgências de natureza cautelar (art. 301 do CPC/2015), porquanto visa assegurar o resultado útil do processo, qual seja a persecução patrimonial para garantia de eventual pagamento de débito.
2. Com a vigência da Lei no 13.874/19, o reconhecimento de grupo econômico ou a desconsideração da personalidade jurídica deve atender a requisitos específicos, os quais não se verifica no presente caso.
3. O bloqueio prévio dos bens somente se justificaria ante a evidente dilapidação do patrimônio das partes que poderiam ser atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica e/ou pelo reconhecimento do grupo econômico, hipótese não vislumbrada no caso em apreço.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.